Tribunal: STF
Processo: RHC 66118
Classe: RHC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-03-25
Data de publicação: 1988-03-25

Ementa:
HABEAS CORPUS.
- MEDICO. OMISSAO DE SOCORRO (ART. 135, CP). INEPCIA DA DENUNCIA
QUE NÃO DESCREVE FATO CRIMINOSO EM RELAÇÃO AO DENUNCIADO. PROVIMENTO
PARCIAL DO 'WRIT' PARA ANULAR O DESPACHO DE RECEBIMENTO DA
DENUNCIA, SEM PREJUIZO DE QUE OUTRA SEJA OFERECIDA, ATENDIDAS AS
DISPOSIÇÕES LEGAIS PERTINENTES.